Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001956-22.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: OSMAR SANTOS CUNHA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 90073468):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam.
Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não se pode pretender que nele se conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos”. (TJMT – RAI n. 001956-22.2021.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 09/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 96418955.
Alega-se violação aos artigos 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, artigo 4-A, da Lei Complementar n. 26/75; artigos 7 e 10 do Decreto n. 4.751/03, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a instituição financeira é mera arrecadadora dos valores (PIS/PASEP) depositados na conta individual.
Assevera a necessidade de substituição do polo passivo da lide para a inclusão da União Federal e consequentemente a competência para julgar e processar a ação é da Justiça Federal.
Aduz que está configurada a prescrição da ação.
Recurso tempestivo (id. 99525994).
Sem contrarrazões (id. 102868978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O banco recorrente alega deve ser reconhecida a ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a instituição financeira é mera arrecadadora dos valores (PIS/PASEP) depositados na conta individual.
Assevera a necessidade de substituição do polo passivo da lide para a inclusão da União Federal e consequentemente a competência para julgar e processar a ação é da Justiça Federal.
Aduz que está configurada a prescrição da ação.
A par disso, registre-se que o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO.
Na ocasião restou determinada a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam a seguinte questão jurídica objeto dos IRDRs n°0720138-77.2020.8.07.0000(TJDFT);0010218-6.2020.8.27.2700 (TJTO); 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
Foi determinado a Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR) e Controvérsia 247/STJ, em 18/03/2021 e 18/12/2020. Portanto, havendo determinação de suspensão nacional, o feito há de ser sobrestado até que haja – conforme orientação contida no teor da aludida decisão –, o trânsito em julgado da decisão dos citados IRDR’s.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça